Tribunal: TJDFT
Processo: 0749917-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0749917-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO EVARISTO AVELINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em que se discute a legalidade da supressão da Gratificação em Políticas Sociais - GPS aos servidores aposentados. Ocorre que, observada divergência relativa ao tema entre as Turmas Recursais, quando do julgamento do recurso relativo à ação de no 0728603-61 foi suscitado e acolhido incidente de uniformização de jurisprudência, já remetido para a Turma de Uniformização. Assim, diante da possibilidade de admissão e suspensão dos processos que tratam sobre o tema em comento, é prudente que o presente processo fique sobrestado até o juízo de admissibilidade do incidente. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator